Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. SAQUE FRUSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 em favor da parte autora, a título de indenização por dano moral. Em seu recurso, a recorrente sustenta a necessidade da majoração da indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o registro indevido de saque por terminal de atendimento bancário e a demora em estornar o valor para a conta da recorrente induz à majoração dos danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC . Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. No caso, a parte autora relata que, em 29/11/2023, realizou uma operação de saque de R$ 200,00 de seu benefício RENOVA/DF em um terminal de autoatendimento do banco Requerido, no entanto, o banco não liberou o dinheiro. Registrou boletim de ocorrência e reclamação administrativa, sem sucesso. Convertido o julgamento em diligência, verificou-se que ocorreu o estorno do valor pelo banco após o ajuizamento da presente demanda.
6. Analisando o conteúdo dos autos, observa-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo banco, que registrou a saída de numerário da conta bancária da autora sem que o dinheiro tenha sido disponibilizado a ela. Além disso, o recorrido afirmou reiteradamente que não havia registro de saque na conta da autora na data informada, mesmo possuindo o registro da operação, além de ter demorado quase um ano para realizar o estorno de R$ 200,00 à autora.
7. Assim, é inconteste que os fatos narrados foram suficientes para violar os direitos da personalidade da autora, justificando a condenação a título de danos morais. No que tange à majoração do valor fixado a título de danos morais, é certo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.